Tribunal: TJBA
Processo: 8049013-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049013-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DENIVALDO MUNIZ LOPES JUNIOR

Advogado(s)
:
TALITA DE QUEIROZ BORGES

AGRAVADO: MONICA LIMA GUANABARA RICARDO e outros

Advogado(s)
:
ADINAELSON QUINTO AMPARO, ERALDO TADEU DA SILVA JUNIOR, CASSIO REIS SANTOS, RAMON DE ARAUJO ANDRADE

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE DEFERIDA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUIZ SUBSTITUTO PARA DAR EFETIVIDADE AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Denivaldo Muniz Lopes Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação de Imissão na Posse com Pedido de Tutela de Urgência, que suspendeu o trâmite processual em razão de incidente de suspeição, obstando o cumprimento de tutela de urgência anteriormente deferida pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da suspensão integral do processo em virtude de incidente de suspeição e a possibilidade de cumprimento de medida urgente previamente concedida, mediante atuação do juiz substituto legal.

III. Razões de decidir
3. A suspensão do processo encontra respaldo legal no art. 313, III, do CPC, sendo medida cogente diante da arguição de suspeição, mesmo que rejeitada em primeiro grau, enquanto pendente de julgamento definitivo pelo Tribunal.
4. Contudo, o art. 146, § 3º, do CPC admite a atuação do juiz substituto legal para análise de pedidos urgentes, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional e evitando o esvaziamento da decisão anteriormente proferida em sede recursal.
5. A paralisação integral do processo, sem a apreciação de atos urgentes, compromete o princípio da efetividade processual, especialmente quando há tutela de urgência pendente de cumprimento.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração declarados prejudicados. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A suspensão do processo em razão de arguição de suspeição é medida obrigatória, nos termos do art. 313, III, do CPC. 2. Durante a suspensão, a apreciação de medidas urgentes deve ser realizada pelo juiz substituto legal, conforme previsão do art. 146, § 3º, do CPC, especialmente quando houver decisão anterior de urgência pendente de cumprimento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8049013-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
DENIVALDO MUNIZ LOPES JUNIOR

e como agravados
JOSE AUGUSTO RICARDO E MONICA LIMA GUANABARA RICARDO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DECLARAR PREJUDICADO
os embargos de declaração opostos e
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA